Tribunal: STJ
Processo: 0460038-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054749 - SC(2025/0460038-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO LUIZ BITTENCOURT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GISELA BITTENCOURT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA
DE ICMS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
em virtude de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação por
crime contra a ordem tributária, previsto no
o, II, da
e rejeitou o
art. 2
Lei no 8.137/1990,
pleito de absolvição por demandar reexame de matéria fática.
2. Os agravantes requerem a absolvição, alegando inexistência de provas de autoria,
dolo e contumácia, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de não recolhimento do
ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo de apropriação, configura crime contra
e (ii)
a ordem tributária previsto no
o, II, da

art. 2
Lei no 8.137/1990;
saber se é aplicável
o princípio da insignificância ao caso, considerando o valor do tributo sonegado e a
legislação estadual vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo
de apropriação, configura crime contra a ordem tributária, conforme entendimento
consolidado pelo STF no Tema 937 da Repercussão Geral e pela jurisprudência do
STJ.
5. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, que
pode ser evidenciado por circunstâncias objetivas, como inadimplemento prolongado,
ausência de tentativa de regularização dos débitos e outros fatores que indicam
intenção de apropriação indevida.
Documento eletrônico VDA55177016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0be22506-adad-491c-a4ac-ba81825dae14

6. A aplicação do princípio da insignificância aos tributos estaduais está subordinada à
legislação específica do ente federado. No caso, os valores sonegados superam o
limite estabelecido pela legislação estadual aplicável, inviabilizando o reconhecimento
da bagatela.
7. A alegação de dificuldades financeiras da empresa não exclui a ilicitude ou a
culpabilidade dos agravantes, que, como sócios e administradores, tinham
responsabilidade pela escrituração e regularidade dos pagamentos dos tributos
devidos.
8. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame de provas que
fundamentaram a condenação dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo
de apropriação, configura crime contra a ordem tributária previsto no
o, II, da
art. 2
2.
Lei no 8.137/1990.
A aplicação do princípio da insignificância aos tributos estaduais
depende de legislação específica do ente federado, sendo inviável quando os valores
3.
sonegados superam o limite estabelecido pela legislação estadual aplicável.
A via do
habeas corpus não é adequada para o reexame de provas que fundamentaram a
condenação.
Dispositivos relevantes citados:
o, II;
II;
Lei
Lei no 8.137/1990, art. 2
CF/1988, art. 155,
Lei no 10.522/2002, art. 20;
Estadual no
o; Lei Estadual no
Lei Estadual no
12.646/2003, art. 5
15.856/2012, art. 16;
Lei Estadual no
e
17.427/2017, art. 35;
18.165/2021, art. 22
art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2019; STF, ARE
163.334/SC,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937; STJ, AgRg no
999.425/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.09.2021; STJ,
REsp 1943290/SC,
REsp 1894798/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.11.2021; STJ, REsp 1.709.029, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 28.02.2018; STJ, AgInt no HC 331.387, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
j. 14.02.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0be22506-adad-491c-a4ac-ba81825dae14

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054749 - SC(2025/0460038-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO LUIZ BITTENCOURT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GISELA BITTENCOURT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA
DE ICMS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
em virtude de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação por
crime contra a ordem tributária, previsto no
o, II, da
e rejeitou o
art. 2
Lei no 8.137/1990,
pleito de absolvição por demandar reexame de matéria fática.
2. Os agravantes requerem a absolvição, alegando inexistência de provas de autoria,
dolo e contumácia, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de não recolhimento do
ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo de apropriação, configura crime contra
e (ii)
a ordem tributária previsto no
o, II, da

art. 2
Lei no 8.137/1990;
saber se é aplicável
o princípio da insignificância ao caso, considerando o valor do tributo sonegado e a
legislação estadual vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

4. A conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo
de apropriação, configura crime contra a ordem tributária, conforme entendimento
consolidado pelo STF no Tema 937 da Repercussão Geral e pela jurisprudência do
STJ.
5. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, que
pode ser evidenciado por circunstâncias objetivas, como inadimplemento prolongado,
ausência de tentativa de regularização dos débitos e outros fatores que indicam
intenção de apropriação indevida.
6. A aplicação do princípio da insignificância aos tributos estaduais está subordinada à
legislação específica do ente federado. No caso, os valores sonegados superam o
limite estabelecido pela legislação estadual aplicável, inviabilizando o reconhecimento
da bagatela.
7. A alegação de dificuldades financeiras da empresa não exclui a ilicitude ou a
culpabilidade dos agravantes, que, como sócios e administradores, tinham
responsabilidade pela escrituração e regularidade dos pagamentos dos tributos
devidos.
8. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame de provas que
fundamentaram a condenação dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo
de apropriação, configura crime contra a ordem tributária previsto no
o, II, da
art. 2
2.
Lei no 8.137/1990.
A aplicação do princípio da insignificância aos tributos estaduais
depende de legislação específica do ente federado, sendo inviável quando os valores
3.
sonegados superam o limite estabelecido pela legislação estadual aplicável.
A via do
habeas corpus não é adequada para o reexame de provas que fundamentaram a
condenação.
Dispositivos relevantes citados:
o, II;
II;
Lei
Lei no 8.137/1990, art. 2
CF/1988, art. 155,
Lei no 10.522/2002, art. 20;
Estadual no
o; Lei Estadual no
Lei Estadual no
12.646/2003, art. 5
15.856/2012, art. 16;
Lei Estadual no
e
17.427/2017, art. 35;
18.165/2021, art. 22
art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

STF, RHC
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2019; STF, ARE
163.334/SC,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937; STJ, AgRg no
999.425/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.09.2021; STJ,
REsp 1943290/SC,
REsp 1894798/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.11.2021; STJ, REsp 1.709.029, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 28.02.2018; STJ, AgInt no HC 331.387, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
j. 14.02.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO LUIZ BITTENCOURT e
GISELA BITTENCOURT contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o habeas
, em virtude de ausência de flagrante ilegalidade pela manutenção da
corpus
condenação. Ainda, na decisão agravada, foi rejeitado o pleito de absolvição, haja vista
a necessidade de reexame de matéria fática.
A defesa requer a absolvição do agravante.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisum
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No tocante ao pedido de absolvição, destaco que a irresignação dos agravantes
não merece prosperar. Isto porque, como se observa no acórdão impugnado, a Corte
local manifestou o seguinte entendimento:

“Do pleito absolutório
A defesa requer a absolvição dos apelantes ante a
inexistência de provas de autoria, de dolo e contumácia, ou
então a aplicação do princípio da insignificância.
Entretanto, adianta-se, sem razão.
O fato típico descrito no
o, II, da
art. 2
visa punir quem deixa de repassar
Lei n. 8.137/1990
tributo, retendo-o indevidamente em benefício próprio;
"aqui, não se está a punir, no inciso da lei de que se cuida,
pura e simplesmente a inadimplência tributária, mas sim a
prática de não ser recolhido ao verdadeiro destinatário o
valor que o contribuinte cobrou, precisamente para esse
fim, de um terceiro" (DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes
contra à ordem tributária. Belo Horizonte: Forum, 2008, p.
457).
Dessa forma, "o contribuinte que deixa de recolher,
de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no
tipo penal do
o, II, da
" (STF: RHC
art. 2
Lei no 8.137/1990
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

rel. Min. Roberto Barroso, j. em 18.12.2019, D
163.334/SC,
Je 12.11.2020). Na mesma linha segue o STJ: AgRg no R
Esp
rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
1943290/SC,
28.09.2021; e R Esp
rela. Min. Laurita Vaz, j.
1894798/SC,
em 09.11.2021.
Prossegue o Ministro Roberto Barroso que "a
caracterização do crime depende da demonstração do dolo
de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias
objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado
sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de
produtos abaixo do preço de custo, a criação de
obstáculos à fiscalização, a utilização de 'laranjas' no
quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos
débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a
existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor
superior ao capital social integralizado etc".
Ora, embora não se desconheça decisões
proferidas no sentido de não caracterizar crime, mas mero
inadimplemento tributário a conduta do contribuinte que
declara o ICMS, mas deixa de recolher o valor devido no
prazo legal (STJ: R Esp. n.
rel. Min. Maria
1.543.485/GO,
Thereza de Assis Moura, j. em 05.04.2016), a
jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte de Justiça,
é no sentido contrário, e o Supremo Tribunal Federal, em
sede de Repercussão Geral, ARE
de relatoria
999.425/SC,
do Min. Ricardo Lewandowski, firmou o Tema n. 937,
declarando ser "constitucional o tipo previsto no
o, inc.
art. 2
II, da
por não se figurar a conduta nele
Lei n. 8.137/90,
descrita como mero ilícito civil", de modo a rechaçar
qualquer debate sobre a atipicidade da conduta.
A partir desses elementos, uma vez provado o não
repasse do numerário pertencente ao Fisco estadual, resta
evidente o elemento subjetivo da acusada em se apropriar
do tributo sonegado. Agiu consciente da ilicitude, fazendo
das ações criminosas meio à satisfação de compromissos
financeiros ordinários, previsíveis, de modo a se locupletar
dos valores a título de ICMS próprio para seu proveito.
Já com relação à contumácia, tem-se que os réus
deixaram de recolher os tributos devidamente declarados
entre maio de 2018 a fevereiro de 2019, por 10 vezes, de
forma que devidamente demonstrado o dolo na
apropriação, nos termos da decisão proferida pelo Ministro
Luiz Roberto Barroso acima colacionada.
Não se está aqui a desconsiderar a "realidade difícil
em que empresas eventualmente podem passar em
tempos de crise econômica. Entretanto, isso não permite
que cidadãos transgridam normas penais, sob pena de
instituição de um Estado de anarquia [...]. Assim, a má
situação financeira da pessoa jurídica não exclui a ilicitude
ou a culpabilidade" (TJSC: A Cr n. 0904777-
09.2018.8.24.0008, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva
Bittencourt Schaefer, j. 17.03.2022). O ônus financeiro,
reprisa-se, recai sobre o consumidor final, tendo a pessoa
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

jurídica responsável pela obrigação somente a função de
transferir o numerário ao Fisco, o que foi omitido, de forma
consciente, no presente caso.
Logo, o que se vê, é que a materialidade resta
devidamente assentada, assim como a autoria, pois o
tributo foi declarado porém não recolhido. Como já dito,
agiram consciente da ilicitude, ainda que na forma de dolo
eventual, e lhe era exigida conduta diversa, vez que fez
das ações criminosas meio à satisfação de compromissos
financeiros ordinários, previsíveis.
Ainda, por serem os acusados sócios e administradores da empresa, cabia a eles a
responsabilidade final da escrituração e regularidade dos
pagamentos dos tributos devidos, afinal "o sujeito que
consta como administrador no contrato social da empresa
à época da conduta (tempo do crime,
o do CP)
art. 4
praticada por intermédio desta, presume-se autor do delito,
ao menos na modalidade intelectual, devendo provar o
contrário, caso impute a iniciativa anímica da conduta de
terceiro (por exemplo, um funcionário) invertendo, assim o
ônus da prova devido à alegação de circunstância fática
nova nos autos (art. 156 CPP), divergente das
circunstâncias constantes na documentação constitutiva da
pessoa jurídica" (EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem
tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 221).
Mais, não se pode querer a isenção da
responsabilidade diante da declaração do débito perante o
Fisco, pois o imposto é devido por substituição tributária,
ou seja, o consumidor final é quem arca com o valor no
preço final do produto, tendo a empresa somente a
atribuição de arrecadar e repassar os valores ao Fisco, o
que não foi realizado no presente caso.
Por
fim,
inviável
o
reconhecimento
da
insignificância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça,
quando da edição do Tema Repetitiva 157 estabeleceu
que " Incide o princípio da insignificância aos crimes
tributários federais e de descaminho quando o débito
tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no
da
art. 20
com as atualizações efetivadas pelas
Lei n. 10.522/2002,
Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda" (R
Esp n. 1.709.029, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
28.02.18).
Tal parâmetro, porém, aplica-se aos tributos de
competência da União. Para os impostos estaduais,
embora também seja possível a aplicação da bagatela,
leva-se em consideração a legislação do Estado:
A aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual
encontra-se subordinada à existência de norma do ente
competente no mesmo sentido, porquanto a liberalidade da
União não se estende aos demais entes federados
(precedentes). 3. Caso em que o agravante foi condenado por
eximir-se ao recolhimento da importância de R$ 5.300,00 a
título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

(ICMS), de competência dos Estados (Constituição da
República,
II). 4. A
do Estado de
art. 155,
Lei n. 12.643/2003,
Santa Catarina, que preconiza o valor mínimo de R$ 5.000,00
para execuções fiscais inviabiliza a incidência da insignificância
à hipótese (STJ, AgInt no HC n. 331.387, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, j. 14.02.2017).
O caso dos autos cuida da sonegação de ICMS,
imposto de competência estadual (CF,
II). E há
art. 155,
em Santa Catarina normas que tratam do valor mínimo
para o ajuizamento de execução fiscal, de modo que não
se aplica a Lei n. 10.522/2002.
A Lei Estadual n.
que instituiu "o
12.646/2003,
Programa Catarinense de Revigoramento Econômico -
Revigorar", dispôs em seu
o que, "independentemente
art. 5
do
transcurso
do
prazo
prescricional,
não
será
encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para
ajuizamento a Dívida Ativa" (caput) "de valor inscrito até
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativa ao
ICMS, exceto quando decorrente de multas não
proporcionais ao valor do imposto ou da mercadoria"
(inciso I), ressalvando o parágrafo único que "o disposto
neste artigo não se aplica quando, em face do mesmo
devedor, sobrevierem outras dívidas cujo somatório
ultrapasse o referido valor, quando então serão emitidas e
encaminhadas as respectivas Certidões de Dívida Ativa".
Sem revogar expressamente os comandos legais
acima, a Lei Estadual n.
que instituiu "o
15.856/2012,
Programa Catarinense de Revigoramento Econômico
(REVIGORAR IV)", estabeleceu em seu
que "a
art. 16
Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de ajuizar
execução cujo montante, em nome do devedor, não
exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)", com vigência de
03.08.2012 a 28.12.2017.
Na sequência, a Lei Estadual n.
por
17.427/2017,
meio de seu
deu nova redação ao
da
art. 35,
art. 16
"A Procuradoria-Geral do Estado fica
Lei n. 15.856/2012:
dispensada de ajuizar execução cujo montante, em nome
do devedor, não exceda a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".
A previsão vigeu entre 29.12.2017 e 19.07.2021.
Por fim, a Lei Estadual n.
que criou o
18.165/2021,
Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, vigente
desde 20.07.2021, em seu
revogou expressamente
art. 22,
o
da Lei Estadual n.
e, por meio do seu
art. 16
15.856/2012
incluiu o
-A na Lei Estadual n.
art. 10,
art. 142
3.938/1966,
assim dispondo: "Art. 142-A. Ato do Procurador-Geral do
Estado estabelecerá o valor mínimo para ajuizamento de
ação de cobrança da dívida ativa do Estado e de suas
autarquias e fundações de direito público".
No dia 20.07.2021, com publicação no dia seguinte,
a Procuradoria-Geral do Estado editou a Portaria GAB/PGE
n.
atualmente vigente, da qual se extrai: "Art. 1o
58/2021,
Fica estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

valor mínimo para ajuizamento de ação de cobrança da
dívida ativa do Estado e de suas autarquias e fundações
de direito público".
Contudo, não é tal valor que deve ser levado em
consideração para a aplicação ou não do princípio da
insignificância mas sim o previsto no Lei Estadual n.
15.856/16.
Isso porque, impende salientar que ao estabelecer
em R$ 50.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de ação
de cobrança da dívida ativa estadual, o Estado não está
abrindo mão da cobrança de tais valores, mas apenas
promovendo a desjudicialização na recuperação de
valores, o que fica bem claro na notícia extraída do site da
Procuradoria-Geral do Estado acerca da Portaria GAB/PGE
n.
:
58/2021
Já está em vigor o novo valor mínimo para ajuizamento de ação
de cobrança da dívida ativa na Justiça pelo Estado de Santa
Catarina. A partir de agora, só serão alvo de novas ações
fiscais débitos inscritos em dívida ativa de pessoas físicas ou
jurídicas com valor igual ou superior a R$ 50 mil. A Portaria

foi publicada no Diário Oficial do Estado
GAB/PGE 58/2021
(DOE) desta quinta-feira (22).
O objetivo da norma é reduzir o congestionamento da execução
fiscal e acelerar o recebimento de débitos de menor valor por
meio de cobrança administrativa. Para o procurador-geral do
Estado, Alisson de Bom de Souza, mecanismos como o
protesto e outras formas extrajudiciais de recuperação da dívida
desafogam o Poder Judiciário e contribuem para que o Estado
receba os valores mais rapidamente, além de representarem a
modernização desse procedimento em Santa Catarina.
– A elevação do limite reduzirá em 60% o número de novas
execuções propostas anualmente pela Procuradoria e
promoverá a redistribuição de 6 mil execuções fiscais do Núcleo
de Execuções Fiscais (Nefis) para o Núcleo de Cobrança
Administrativa (NCA) – explica o chefe da PGE/SC.
colhe-se de notícia do site da Procuradoria-Geral do Estado
acerca da Portaria

:
Gab/PGE 58/21
Em suma: não há renúncia ao crédito fiscal, mas
apenas a desjudicialização da forma de cobrança, ao
passo que dívidas inferiores a R$ 50.000,00 não deixarão
de ser cobradas, somente o sendo extrajudicialmente.
Sendo assim, e porque os valores objeto da
presente ação superam os R$ 20.000,00 previstos na
legislação aplicável, não há que se falar em
reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela.” (fls.

).
44/46
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

Como se observa, os agravantes pretendem, em sede de
alterar
habeas corpus,
todo o panorama fático apreciado pelas instâncias ordinárias sob o crivo do
contraditório, tendo unicamente repisado nesta Corte alguns dos mesmos argumentos
já articulados e rejeitados quando da interposição de recurso no Tribunal de origem.
Assim, alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que
fundamentaram a condenação dos agravantes pelo delito tributário que foram
denunciados e condenados demandaria completo reexame de provas, o que é
incompatível e descabido na via estreita do
. Vejamos:
habeas corpus

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ATIPICIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação
por crime de sonegação fiscal, previsto no
o, I, da
art. 1
Lei n. 8.137/1990.
2. O recorrente foi condenado por movimentações
financeiras milionárias não declaradas, incompatíveis com
seus rendimentos declarados, configurando omissão de
receita e sonegação fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível o exame do pleito absolutório baseado em
alegada atipicidade da conduta sem reexame fático-
probatório, bem como se a fiscalização da Receita Federal
sobre movimentações bancárias torna a execução do
crime de sonegação fiscal impossível.
4. Outra questão em discussão é se a alegada decadência
do crédito tributário impede a persecução penal do crime
de sonegação fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame do pleito absolutório é inviável, pois necessita
de reexame fático-probatório, considerando que a Corte de
origem
consignou
que
o
recorrente
realizou
movimentações milionárias em suas contas bancárias sem
declaração da origem dos recursos, as quais deram origem
ao lançamento de quase R$ 4.000.000,00 em tributos, o
que é suficiente para configurar o delito de sonegação
fiscal.
6. A constituição definitiva do crédito tributário é suficiente
para possibilitar a persecução penal, sendo a questão da
decadência matéria a ser discutida no juízo especializado
de direito público.
7. A alegação de crime impossível, baseada na
fiscalização contínua da Receita Federal, não se sustenta,
pois a omissão de declaração ao Fisco configura o delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pleito absolutório baseado na
atipicidade da condutra é inviável, pois demanda
. 2.
reexame fático-probatório
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

A constituição definitiva do crédito tributário permite a
persecução penal, independentemente de alegações de
decadência. 3. A omissão de declaração ao Fisco
configura o delito de sonegação fiscal, não se
caracterizando crime impossível pela fiscalização contínua
da Receita Federal".
Dispositivos relevantes citados:
o, I;
Lei n. 8.137/1990, art. 1
CTN,
CP,
art. 173;
art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
876.472/DF,
de
STJ, AgRg nos EDcl no
2/5/2024;
AREsp 2.509.472/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/9/2024;
STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2.171.488/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/6/2024. (AgRg no REsp 2023678 /
AL, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJEN
)(grifei)
11/03/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INVIABILIDADE.
LATROCÍNIO.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
sob o fundamento de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso
de flagrante ilegalidade.
2. O acusado confessou extrajudicialmente a prática de
latrocínio, mas negou em juízo. A prova testemunhal e
indiciária foi considerada robusta pelas instâncias
ordinárias, que concluíram pela autoria e materialidade do
crime.
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus,
e o agravo regimental busca a reforma dessa decisão,
alegando ausência de provas para a condenação.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão
consiste em saber se é possível o conhecimento do
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, diante da
alegação de ausência de provas para a condenação.
5. A questão também envolve a análise da suficiência das
provas testemunhais e indiciárias para a condenação do
acusado pelo crime de latrocínio.
III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não é a via
adequada para reexame de provas, sendo inviável sua
utilização para discutir a suficiência do conjunto
probatório que embasou a condenação.
7. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente
o acervo probatório, incluindo a confissão extrajudicial
e as provas testemunhais, para concluir pela autoria e
materialidade do crime de latrocínio.
8. Não se constatou flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão do habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é
substitutivo de recurso próprio e não se presta para
reexame de provas. 2. A confissão extrajudicial e a prova
testemunhal são suficientes para embasar a condenação,
desde que devidamente valoradas pelas instâncias
ordinárias".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 647;
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

art. 648.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rela.
REsp 1804625/RO,
Mina. Laurita Vaz, DJe
STJ, HC
05/06/2019;
502.868/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
951.977/ES,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/12/2024,
)(grifei)
17/12/2024.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. USO DE CHAVE FALSA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio impetrado contra decisão que manteve a
qualificadora de furto mediante uso de chave falsa, sem
realização de perícia no local do crime.
2. A defesa alega a desclassificação para furto simples e a
revogação da prisão preventiva, argumentando que a
ausência de perícia inviabiliza a qualificadora.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão
consiste em saber se a ausência de perícia no local do
crime impede a manutenção da qualificadora de furto
mediante uso de chave falsa.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de
concessão de habeas corpus em substituição a recurso
próprio, em casos de flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não é a via
adequada para reexame de provas ou desclassificação
de
condutas,
sendo
necessário
procedimento
probatório aprofundado.
6. A jurisprudência admite a qualificadora de furto
mediante uso de chave falsa com base em outros meios
de prova, dispensando a perícia quando não há vestígios
no local.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
931.858/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
(grifei)
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES. NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU
REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM
EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de
desclassificar a conduta do paciente de tráfico de drogas
(art. 33 da
para uso pessoal (art. 28 da
Lei no 11.343/06)
, bem como de afastar a condenação
Lei no 11.343/06)
pela posse ilegal de munições (art. 12 da Lei no 10.826/03)
. A defesa sustenta que a droga apreendida destinava-se
exclusivamente para consumo pessoal e que a munição
encontrada não se enquadra no delito de posse ilegal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

revisar o acórdão condenatório; e (ii) estabelecer se a
desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
poderia ser acolhida sem revolvimento fático-probatório. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corp us não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
criminal, ex ceto em casos de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder que gerem constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal estabelece que a
reavaliação de provas para fins de desclassificação de
crimes exige amplo revolvimento fático-probatório,
procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.
5. As instâncias ordinárias analisaram as provas coligidas
e concluíram que a quantidade de droga apreendida
(112,08g de maconha), juntamente com a balança de
precisão encontrada, além de munições, indicam o tráfico
de
entorpecentes,
afastando
a
possibilidade
de
desclassificação para uso pessoal.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
866.719/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem, de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54894467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 07:47:35
Código de Controle do Documento: fe101102-b240-4a0d-bc02-29c82430ae22

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.749 / SC
Número Registro: 2025/0460038-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50194102320228240008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIEGO LUIZ BITTENCOURT
PACIENTE
: GISELA BITTENCOURT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO LUIZ BITTENCOURT
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : GISELA BITTENCOURT
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55149115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: f613b909-fe80-40ab-a840-f62ab73457fa

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: f613b909-fe80-40ab-a840-f62ab73457fa